Tribunal: STF
Processo: RHC 227221
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo de Oliveira e Luiz Henrique Barbosa de Oliveira interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PLEITO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ação penal n. 0127929-76.2021.8.19.0001), verificou-se que em 17/2/2023, foi certificada a tempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e pela defesa, estando os autos conclusos para sentença. Assim, restou encerrada a instrução processual, atraindo ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 171.787 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, requer a revogação por ausência de requistos para decretação. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello e; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Transcrevo, ainda, no mesmo sentido, a ementa do acórdão proferido no RHC 123.706, da Relatoria da ministra Rosa Weber, que bem explicita a questão (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte recorrente.



    É que, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo eis que já finalizada a instrução processual. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ação penal n. 0127929-76.2021.8.19.0001), verificou-se que em 17/2/2023, foi certificada a tempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e pela defesa, estando os autos conclusos para sentença. Assim, restou encerrada a instrução processual, atraindo ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: 



    "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."



    Aponto ainda que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (ação penal n. 0127929-76.2021.8.19.0001), constatei que a sentença condenatória foi proferida em 16/03/2023, em que os recorrentes foram condenados a penas privativas de liberdade de 12 anos e 1 mês de reclusão (Luiz Henrique Barbosa de Oliveira) e 14 anos de reclusão (Leonardo de Oliveira), ambos em regime inicial fechado. 



    Desse modo, ainda que os recorrentes se encontrem presos preventivamente desde 10/6/2021, considerada a pena a que foram condenados, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    Finalmente, acerca do pleito subsidiário, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente